Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-21.2017.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processual Civil. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada.

Cumprimento de sentença. Reintegração de posse. Disputa sobre demolição de benfeitorias em área antes esbulhada. Cumprimento do comando judicial comprovado. Extinção do processo cabível. Recurso desprovido.